Tribunal: STF
Processo: HC 71156
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". LATROCINIO.  MENORIDADE RELATIVA.
PENA-BASE. CONCURSO DE CIRCUNSTaNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
          A  circunstancia  atenuante  da  menoridade  não  obsta  ao
aumento  da   pena  pelas   agravantes,  desde   que  suficientemente
fundamentado, art. 49 da antiga Parte Geral do Código Penal.
          Não  cabe  "habeas-corpus"  para rever  a  dosagem  da pena
quando aplicada dentro dos limites legais e devidamente fundamentada.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.